Tribunal: CARF
Processo: 10580.721749/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721749/2016-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.813 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2023
Recorrente
CORRETORA DE SEGUROS CASTRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA POR DECURSO DE
PRAZO. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL.
A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico - DTE - autoriza expressamente a
Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a
caixa postal eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de
Adesão de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias
contados da data em que a comunicação for nela registrada.
Não se conhece de recurso apresentado após 30 dias da ciência da Recorrente
por meio eletrônico, conforme legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/POA.
Do indeferimento da opção
A empresa Corretora de Seguros Castro Ltda. fez a solicitação de opção pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, em 04/01/2016.
O pedido foi indeferido em razão da identificação de atividade econômica
vedada à opção:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721749/2016-30
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.813 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721749/2016-30

O termo de indeferimento foi registrado em 22/02/2016 (fl. 4) e o interessado
apresentou tempestivamente sua manifestação de inconformidade (fls. 2/3) em
22/03/2016.
A empresa alega que foi constituída com a atividade econômica de corretagem
de seguros e que não houve alteração de atividade até a presente data, conforme
comprovam os documentos anexados ao processo.
Em 10/08/2007, tendo em vista a Consolidação do Contrato Social, a sociedade
ratificou a sua atividade econômica, conforme cláusula terceira do referido
instrumento de consolidação.
Afirma que, nos registros da Receita Federal, constava cadastrada erroneamente
a atividade de Sociedade Seguradora de Seguros de Vida, CNAE 65.11-1-01, fato que
fundamentou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Ao ter conhecimento do indeferimento, ocorrido em 22/02/2016, providenciou a
alteração nos registros da Receita Federal por meio do DBE, cujo protocolo de
transmissão da FCPJ foi gerado em 16/03/2016, entregue e protocolado no
CAC/DRF/SDR em 18/03/2016.
Sustenta que nunca constou de seus documentos institucionais a atividade
econômica “sociedade seguradora". Diz que exerce a atividade de corretagem de
seguros, fazendo a intermediação de contratos de seguro entre pessoas físicas e
jurídicas e as Companhias Seguradoras.
Por isso, entende que houve erro funcional na Receita Federal quando do
cadastramento da Sociedade nos registros daquele órgão.
Ao final, considerando que as providencias legais para a correção do erro no
cadastro foram tomadas em tempo hábil, requer o acolhimento da impugnação e sua
inclusão no Simples Nacional.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-69.595, de 26 de junho de 2020 (e-fls. 62), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO
LEGAL.
A falta de comprovação da correção até o prazo final para regularização das
pendências cadastrais identificadas na solicitação determina o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta recurso de e-fls. 105, cujos fundamentos
são reproduzidos no recorte de imagem seguinte:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.813 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721749/2016-30

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso não merece ser conhecido por ser
intempestivo, conforme será explicado a seguir.
A legislação de regência, mais precisamente o art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972, determina que a intimação no Processo Administrativo Fiscal poderá ser realizada por
algum dos seguintes meios (destaques deste relator):
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.813 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721749/2016-30

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Como se observa do destaque, desde o ano de 2005 o meio eletrônico é uma das
formas de ciência dos atos administrativos aos sujeitos passivos, sendo expresso, ainda, no §3o
do mencionado dispositivo legal, que os meios de ciência “não estão sujeitos a ordem de
preferência”.
Ainda, nos termos do §2o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, a ciência por
meio eletrônico, será considerada realizada:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
No caso dos autos, conforme certificado no documento de e-fls. 69, o destinatário
recebeu mensagem dando conta da disponibilização na sua Caixa Postal do acórdão de
Manifestação de Inconformidade, com ciência por decurso do prazo em 10/09/2020:

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.813 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721749/2016-30

Como se observa, não tendo sido consultada a mensagem na Caixa Postal, no
prazo de 15 (quinze) dias, a ciência foi considerada realizada por decurso de prazo, nos termos
da alínea “a” do §2o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, acima transcrita.
O recurso somente foi apresentado em 20 de abril de 2021, muito depois de
decorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972:

Assim, tendo havido a apresentação do Recurso Voluntário após prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a peça processual
não pode ser conhecida por ser intempestiva.
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 84
DF CARF MF
Original